Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-09.2023.8.11.0018
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000636-09.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo do benefício, Aplicação de coeficiente de cálculo diverso do fixado na Lei n.º 8.213/91]
Relator:
Des(a). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SILSO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 518.569.641-91 (APELADO), GLADIS ELIANA BESS - CPF: 242.386.949-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), ADELAR DONATO SALVADOR - CPF: 027.043.619-75 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta em ação de revisão de benefício previdenciário, visando à revisão da renda mensal inicial do auxílio-acidente com base na majoração judicial anterior do salário de benefício do auxílio-doença originário. Sentença que reconheceu o direito à revisão, fixando como marco inicial dos efeitos financeiros a data do requerimento administrativo (17.06.2020).

2. Fato relevante. O benefício de auxílio-doença NB 91/134.882.050-8 foi revisado judicialmente para o valor de R$ 1.750,00, tendo como base decisão proferida no processo nº 3101-96.2009.811.0018. Posteriormente, foi concedido auxílio-acidente NB 94/603.329.312-0, com DIB em 31.01.2010.

3. Decisões anteriores. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para retificar o marco inicial da revisão para a data do requerimento administrativo.

II.
Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício de auxílio-acidente deve ser a data da concessão do benefício ou a data do requerimento administrativo.

III.
Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser a data desse requerimento, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à regra da decadência administrativa.

6. A ausência de manifestação formal perante a Administração por mais de dez anos impede a retroação dos efeitos à data da concessão do benefício.

7. Aplicação do entendimento firmado no REsp 1751741/RS (Rel. Min. Francisco Falcão) e precedente local (TJMT, Apelação nº 0007009-73.2009.8.11.0015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Na revisão de benefício previdenciário com base em decisão judicial que revisou benefício anterior, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo. 2. Não é possível a retroação dos efeitos à data da concessão do benefício originário sem manifestação anterior perante a Administração."

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1751741/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20.05.2020; TJMT, Apelação Cível nº 0007009-73.2009.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
(Relator)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de recurso de apelação interposto por
SILSO NASCIMENTO
PEREIRA contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário,
por meio da qual se pleiteou a revisão do benefício de auxílio-acidente, com fundamento na majoração judicial anterior do salário de benefício do auxílio-doença que lhe deu origem.

Na origem, a ação foi julgada procedente, reconhecendo-se o direito à revisão da renda mensal inicial (RMI) do benefício de auxílio-acidente, com base no salário de benefício de R$ 1.750,00, conforme fixado judicialmente no processo nº 3101-96.2009.811.0018.

Contudo, a sentença
dos embargos de declaração
fixou como marco inicial dos efeitos financeiros da revisão a data do requerimento administrativo de retificação, em 17/06/2020, e não a data da concessão do auxílio-acidente (31/01/2010).

Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando que os efeitos da revisão devem retroagir à data de concessão do benefício, tendo em vista que a revisão do auxílio-doença foi determinada judicialmente para valer desde sua DIB, e o auxílio-acidente é benefício derivado, cuja base de cálculo deveria refletir desde o início a correção do anterior.

Requer, ao final
:

- Seja provido o presente Recurso de
Apelação,
devendo ser revisada a RMI do benefício de Auxílio Acidente NB 94/603.329.312-0
desde a data do início do benefício - 31/01/2010
- utilizando
a RMI do benefício de
auxílio doença
revisada judicialmente no valor de R$ 1.750,00 mensais a partir de 24/01/2007, conforme sentença judicial transitada em julgado, processo 3101-96.2009.811.
0018 .

- Seja
substituida
a Renda Mensal que prevalecia até então, do benefício auxílio -acidente, pelo valor revisado, a partir do requerimento administrativo (17/06/2020).

- O pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores revisados, a partir do requerimento administrativo (17/06/2020), acrescidos de juros e correção monetária e honorários advocatícios.

O INSS não apresentou c
ontrarrazões
ao Apelo, conforme certificado ao Id.
249321682.

Em vistas, a Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação
de revisão de benefício do auxílio-acidente, que julgou procedente o pleito inicial, nos seguintes termos
:

4. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a)
CONDENAR
o requerido a revisar o benefício de auxílio-acidente do autor, utilizando para cálculo da renda mensal inicial (RMI) o valor de R$ 1.750,00 a título de salário-de-benefício, desde a data da concessão do benefício, qual seja;
31/01/2010,
observando-se a prescrição quinquenal.

b)
CONDENAR
o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à parte autora a diferença das parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Na atualização do valor devido, os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no
percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção monetária.

5. Desse modo,
DECLARO

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

6. Posto isto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para reconhecer o erro material apontado e provejo para saná-lo, retificando a alíneaado item 4 da sentença atacada, para que passe a constar da seguinte forma:

a)
CONDENAR
o requerido a revisar o benefício de auxílio-acidente do autor, utilizando para cálculo da renda mensal inicial (RMI) o valor de R$ 1.750,00 a título de salário-de-benefício, desde a data da concessão do benefício, qual seja;
17/06/2020,
observando-se a prescrição quinquenal.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

O recurso não
merece provimento.

É incontroverso nos autos que o benefício de auxílio-doença NB 91/134.882.050-8, concedido ao autor em 24/01/2007, teve sua renda mensal
inicial revisada judicialmente para o valor de R$ 1.750,00, por força de decisão proferida no processo nº 3101-96.2009.811.0018. Igualmente incontroverso é que, após a cessação deste auxílio, foi concedido ao autor o benefício de auxílio-acidente NB 94/603.329.312-0, com DIB em 31/01/2010.

A controvérsia, portanto, cinge-se ao marco inicial para efeitos financeiros da revisão pretendida: se deve retroagir à data de concessão do auxílio-acidente (31/01/2010) ou limitar-se à data do requerimento administrativo de revisão (17/06/2020).

No ponto, razão não assiste ao apelante.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem se firmado no sentido de que os efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, quando fundada em revisão administrativa ou judicial de benefício anterior, devem observar a data do requerimento dirigido à autarquia previdenciária, sob pena de afronta à decadência administrativa e ao princípio da segurança jurídica.

Ressalte-se que o autor permaneceu por mais de dez anos percebendo o benefício de auxílio-acidente com base em valor inferior ao que entende devido, sem manifestação formal perante a Administração. O requerimento administrativo de revisão, conforme consta nos autos, somente foi formulado em 17/06/2020, sendo
esta
a data corretamente adotada pelo juízo de origem como termo inicial dos efeitos financeiros da revisão.

Conforme entendimento do STJ:

(...) "Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício à data do primeiro requerimento
administrativo." V - Embargos de declaração acolhidos nos termos da fundamentação.

(STJ.
EDcl
no
AgInt
no Resp. 1751741/RS. Rel. Min. Francisco Falcão
,
DJe
20/05/2020).

Em semelhante sentido há decisão deste E. Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DEAUXÍLIOACIDENTEC/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS – DIB –DATADOREQUERIMENTOADMINISTRATIVO, RESPEITADO O QUINQUÍDO PRESCRICIONAL PRETÉRITO AO SEU PROTOCOLO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ - RECURSO PROVIDO, EM PARTE – REEXAME NÃO CONHECIDO.

I – “A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendorequerimentoadministrativo, como no caso, este é o marco inicial dobenefício
previdenciário.(...)
(REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019,
DJe
08/03/2019)”

II – Se preexistente obenefícioe versando o pleito sobre a suarevisão, a DIB deverá respeitar o quinquídio prescricional pretérito ao ajuizamento da ação.

III – A dinâmica dos juros de mora e correção
monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os termos do Tema 905 do STJ.

IV – Não se sujeitam a Reexame as sentenças proferidas contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de valor inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (art. caput, inciso I e § 3o, do CPC/2015).

(N.U 0007009-73.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021,
Publicado
no DJE 16/06/2021)

A pretensão de efeitos retroativos à DIB do benefício derivado somente seria possível em hipóteses excepcionais, tais como erro material evidenciado ou revisão de ofício pelo próprio INSS, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal para retroagir os efeitos da revisão à data de concessão do benefício (DIB), devendo ser mantida a sentença quanto à fixação do termo inicial em 17/06/2020, data do requerimento administrativo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SILSO NACIMENTO PEREIRA,
mantendo-se
incólume
a sentença que reconheceu o direito à revisão do benefício de auxílio-acidente, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025